Tribunal: TJDFT
Processo: 0729491-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. Ausência de comprovação. Endividamento voluntário. Recurso não provido.
I – Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça.
II – Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a parte comprovou sua hipossuficiência econômica para concessão da gratuidade de justiça, considerando-se o endividamento voluntário.
III – Razões de decidir
3. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado nos arts. 98 a 102, do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não são capazes de demandar em juízo sem comprometer seu sustento ou de sua família.
4. A mera existência de dívidas não é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça, especialmente quando não acompanhada de prova da real incapacidade de arcar com os custos do processo, conforme exige o art. 99, § 2o, do CPC.
IV – Dispositivo
5. Agravo de instrumento não provido.

________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0743106-96.2023.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 31/5/24; e TJDFT, AGI 0733274-39.2023.8.07.0000, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 30/11/23.